Tribunal: TJES
Processo: 5009147-55.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009147-55.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA MARIA FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009147-55.2022.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDA:
EDNA MARIA FERREIRA

RECORRIDO/RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
/

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da autora
EDNA MARIA FERREIRA

(ID 6595794, 6595795), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário a título de
“empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito” no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) o qual desconhece.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, determinando o cancelamento do respectivo cartão. Decreto, outrossim, a rescisão do contrato, determinando a restituição do status quo ante, com a restituição das importâncias recebidas pelo autor e a devolução em dobro das auferidas pelo réu, corrigidas monetariamente. Feitas as devidas compensações, caso haja saldo devedor em prol do consumidor, deverá o valor apurado ser pago, com juros legais incorrendo desde a citação, para as parcelas a ela anteriores, e a partir do recebimento, para as posteriores ao ato citatório. Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação. Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais (ID5827599), o autor
BANCO PAN S.A.
pugnando pela reforma da r. sentença para declarar a validade da relação jurídica e do contrato realizado e também ausência de danos indenizáveis, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório e a restituição simples.

A autora em ID 5827601, também interpôs recurso inominado pugnando reconhecer pela nulidade do contrato com base em erro, declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso da parte autora
EDNA MARIA FERREIRA
não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o magistrado a
quo
determinou o cancelamento do respectivo cartão e a rescisão do aludido contrato, conquanto o pedido de nulidade do contrato não se faz necessário.

Quanto ao requerimento de restituição em dobro, este por sua vez decretado em sede de sentença, e também objeto de peticionamento em sede de recurso do banco requerido, entendo que a devolução deve ser na forma simples, considerando a ausência de comprovação de má-fé pelo banco requerido, nos termos do artigo 42 do CDC.

No tocante aos danos morais, verifico que estes foram arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Quanto ao recurso do
BANCO PAN S.A
, verifico que o recurso merece prosperar em parte.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente
BANCO PAN S.A
, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que a parte consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora.

Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, a parte aderente fora induzida, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão, lastreando a aparência de que, assim agindo, aderira voluntariamente ao indigitado serviço, obviamente não solicitado, nem desejado.

Ademais, é patente a abusividade quando se verifica que, ao longo do tempo de vigência da contratação, conforme faturas anexas aos autos, a amortização do saldo devedor foi quase negativa.”

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a
restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora
, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação ao
BANCO PAN S.A.
em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Condeno a Recorrente

EDNA MARIA FERREIRA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)